Tribunal: TJDFT
Processo: 0741641-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741641-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ MARIA DA CUNHA RECORRIDO: ESPÓLIO DE ANGELO EUSTÁQUIO PEREIRA DE MANI RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADO DO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, a quem a lei confere direito autônomo para executar a sentença nesta parte, de forma autônoma, ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado. 2. Diante da renúncia da advogada e a constituição de novo advogado no curso do cumprimento de sentença sem qualquer ressalva quanto aos honorários de sucumbência, escorreita a manutenção da verba sucumbencial incluída anteriormente no débito exequendo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que a verba sucumbencial deverá ser rateada entre o patrono atual e os antigos, na forma proporcional ao trabalho desempenhado para ambos. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010